Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014316-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS - CPF: 487.008.191-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

4. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

5. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

6. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSIVALDO BRÍGIDO DE BARROS em face de

ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito c/c Pedidos Constitutivos no 1014316-65.2018.811.0041, julgou improcedente os pedidos.

Em suas razões recursais (Id. 67588989), argumenta ocorrência de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois a sentença é genérica e não apreciou os fatos apresentados na petição inicial.

Alega que as provas produzidas no PAD que culminou na sua demissão do serviço público são contraditórias, que foi punido porque a testemunha Manoela Priscila era amiga da vítima Leopoldo e pelo fato de trabalhar no mesmo órgão que os demais acusados no PAD.

Afirma ainda que não participou do crime que o processo administrativo contém irregularidades.

Contrarrazões apresentadas no Id. 67588994.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 76625973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante tem direito de ser reintegrado ao cargo público que ocupava por eventual insuficiência de prova e irregularidade no processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na sua demissão.

A peça vestibular da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

Isto posto, buscando a mais serena e superior justiça, e por tudo mais que dos autos consta, requer digne-se Vossa Excelência:

a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos declinados;

b) a conceder, liminarmente, inaudita altera parte, a tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração do Requerente no seu cargo, com todas as vantagens pertinentes, até decisão de mérito desta demanda, sob pena de pagamento de astreinte a ser fixada por Vossa Excelência;

c) após o deferimento e cumprimento da liminar, seja determinada a CITAÇÃO do REQUERIDO, no endereço declinado no preâmbulo, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

d) a intimação da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, se manifestar, nos termos da lei;

e) por fim, a declaração de reconhecimento do direito do Requerente à reintegração ao seu cargo, com todas as vantagens pertinentes, o seu direito à todas as verbas atrasadas, a ser liquidada no momento oportuno, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência.

A sentença foi prolatada no dia 08/09/2020 e sua parte dispositiva está assim redigida:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal do Apelante está assim deduzida:

Diante do exposto, requer aos Eméritos Julgadores que conheçam o presente recurso e, em o conhecendo, deem provimento para, preliminarmente, ANULAR a sentença e/ou, nas razões recursais de mérito, REFORMAR a r. decisão, por erro de julgamento, bem assim JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A PETIÇÃO INICIAL, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!

Nestes termos, pede-se e aguarda deferimento.

Consigno inicialmente que o controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO PENAL. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DOLO E PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO APLICADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer dos vícios apontados no artigo 535 do CPC, uma vez que o acórdão embargado apreciou a causa fundamentadamente, explicitando a razão pela qual as decisões tomadas nos autos do RHC n. 23.945/RJ, HC n. 162.970/RJ, HC n. 122.059/RJ e na RCL n. 4.556/RJ não influenciariam no julgamento do mandado de segurança, ter sido reconhecido o dolo na conduta do servidor e estar razoável a sanção disciplinar aplicada, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo julgado embargado. 3.
O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS 14.938/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/11/2015) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.
3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (NEGRITEI)

Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

Conforme estabelece o art. 935 do Código Civil c/c art. 153 da Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto do Servidor Público), as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes (princípio da incomunicabilidade das instâncias), sendo que o servidor público não será punido, na esfera administrativa, caso fique comprovado, em ação penal, a negativa de autoria ou inexistência dos fatos.

Os dispositivos legais acima mencionados estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 935 do Código Civil - A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 153 da LCE no 04/90 - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

Desta forma, perfeitamente possível que o servidor público seja absolvido na esfera administrativa e punida em ação penal ou civil ou vice versa, salvo as exceções já expostas acima.

Nesse norte, se o Apelante afirma que as provas testemunhas produzidas no trâmite do processo administrativo disciplinar (PAD) são insuficientes, frágeis ou contraditórias, deveria tal prova ser realizada na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Importante mencionar que o Autor, ora Apelante, na fase de especificação de provas, de forma clara e expressa, afirmou que não possuía provas a serem provas, posto que aquelas já produzidas na esfera administrativa já eram suficientes para alcançar a sua pretensão, conforme se pode observar na petição anexada no Id. 67588979.

Logo, ao contrário do que alegado pelo Apelante, a sentença não é genérica ou nula por cerceamento de defesa.

O juízo
a quo
não pode reavaliar as provas produzidas na esfera administrativa por imposição legal, salvo que estas forem reproduzidas em ação judicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

No que tange ao argumento de irregularidade no processo administrativo disciplinar (PAD no 011/2010/CGPJC/MT), faço a seguinte ponderação.

Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

Ao analisar de forma atenta e cautelosa a integralidade do PAD no 011/2010/CGPJC/MT, conclui-se que não há qualquer irregularidade ou nulidade, pois este transcorreu em absoluto respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como seguiu tramitação em observância à legislação pertinente.

Apenas para explicitar e evidenciar a legalidade do PAD acima epigrafado, menciono alguns aspectos que reputo importante.

A) O Apelante foi pessoalmente notificado para apresentar defesa (Id. 67588510);

B) Houve interrogatório do Apelante na presença de advogado devidamente constituído (Id. 67588512);

C) Foi o Recorrente pessoalmente notificado, bem como seu patrono para produção de provas (Id. 67588512);

D) Apresentou Defesa Prévia por meio de advogado (Id. 67588513);

E) Apresentou Alegações Finais, também por patrono constituído (Id. 67588528);

F) Foi notificado pessoalmente do Relatório Final da comissão (Id. 67588530);

G) Houve interposição de Recurso Administrativo por advogado (Id. 67588531 e 67588541).

Desta forma, questiona-se:

Em qual momento houve irregularidade no processo administrativo disciplinar sofrido pelo Apelante?

A resposta, de forma insofismável e inquestionável, definitivamente é negativa, ou seja, em nenhum momento houve desrespeito ao devido processo legal.

Ao contrário, o princípio do devido processo legal foi, a todo instante, devidamente observado.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação Cível, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022